Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700495-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL DA COSTA DEL DUQUE RECORRIDOS: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA UTILIZAÇÃO. CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. A impossibilidade de efetivar a operação de compra, sob a indicação de “CHIP INOPERANTE” ou “CHIP INEXISTENTE”, não se confunde com a conduta negligente de instituição financeira que promove o bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso do consumidor. 2. A falha na utilização de cartão de crédito, ainda que ocasione a impossibilidade de o consumidor concretizar a compra desejada, por si só, não consubstancia ofensa a direito da personalidade, apto a gerar dano moral indenizável. 3. Recurso principal interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos da Lei 8.078/1990, ao argumento de que teria sido comprovado a má prestação de serviços por parte dos ora recorridos, que deixaram de prestar as informações adequadas e claras sobre os serviços a serem prestados, não avisando previamente que seu cartão de crédito seria cancelado; e c) artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, asseverando ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e sua à imagem. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, segundo os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos da Lei 8.078/1990, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da CF. Isso porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1770320/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Por fim, em relação ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027